Tribunal: STF
Processo: RE 371874
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. 
   LEI 9.718/1998. ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. 
   AGRAVO REGIMENTAL.
É constitucional o art. 8º da Lei 9.718/1998, 
   que aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da Corte, 
   reafirmados por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. min. 
   Eros Grau, red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno.
Agravo 
   regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.